Tribunal: TJBA
Processo: 8031893-69.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031893-69.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GESSE DA SILVA BASTOS

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de benefício previdenciário (auxílio-doença acidentário) com conversão em aposentadoria por invalidez. O Apelante sustenta ser portador de doenças ocupacionais que o incapacitam para o trabalho, decorrentes de suas atividades como auxiliar de produção. A decisão recorrida fundamentou-se integralmente no laudo pericial judicial, que concluiu pela ausência de incapacidade laboral e de nexo causal.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão de benefício por incapacidade de natureza acidentária, notadamente a comprovação da efetiva incapacidade laboral, seja ela temporária ou permanente, e do nexo de causalidade entre as patologias diagnosticadas e a atividade profissional desempenhada pelo segurado.

III. Razões de decidir

3.

A concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez de natureza acidentária pressupõe a demonstração inequívoca da incapacidade para o trabalho e do nexo etiológico com a atividade laboral, nos termos dos artigos 19, 42 e 59 da Lei nº 8.213/1991.

4.

A prova pericial, produzida em juízo por perito ortopedista (ID 96972472 e ID 96972492), embora tenha diagnosticado a presença de "síndrome do impacto bilateral (CID M75.1), condropatia patelofemoral bilateral e alterações degenerativas na coluna vertebral (CID M51.3)", foi conclusiva e categórica ao afirmar que o segurado não apresenta, ao exame físico, sinais de atividade das doenças ou sequelas funcionais, atestando a plena capacidade para o trabalho e afastando a existência de nexo causal com a atividade laboral.

5.

Conforme o artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz apreciará a prova pericial indicando os motivos de seu convencimento. No caso, a sentença de primeiro grau, ao acolher o laudo pericial, o fez de forma fundamentada, ressaltando a clareza e a objetividade das respostas do perito, que foram suficientes para o deslinde da causa. A impugnação do Apelante não apresentou elementos técnicos ou probatórios robustos capazes de infirmar a conclusão do
expert
judicial, que goza de presunção de imparcialidade.

6.

A existência de patologias, por si só, não é sinônimo de incapacidade laboral para fins previdenciários. É indispensável que a doença ou lesão resulte em uma efetiva perda ou redução da capacidade de trabalho, o que não foi comprovado nos autos, segundo a principal prova técnica produzida.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. Para a concessão de benefícios previdenciários por incapacidade de natureza acidentária, como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, é imperativa a comprovação simultânea da incapacidade laboral e do nexo de causalidade entre a patologia e a atividade profissional. 2. Prevalece a conclusão do laudo pericial judicial que, realizado sob o crivo do contraditório por profissional habilitado e de confiança do juízo, atesta de forma fundamentada a capacidade laboral do segurado e a inexistência de nexo causal, mormente quando não há nos autos outras provas técnicas de igual ou maior robustez que o contradigam."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 42, 59, 86, 129, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 479; Súmula 110 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
8031893-69.2024.8.05.0080
)
interposto por
GESSE DA SILVA BASTOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de
F
eira de Santana, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário por ele ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, ora Apelado.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA